Tribunal: TJDFT
Processo: 0723751-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723751-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL AGRAVADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E S P A C H O A agravante Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol pleiteia, em seu recurso (ID 27564600), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No particular, a parte recorrente, pessoa jurídica, não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, limitando-se a alegar que se trata de fato público e notório a sua situação precária. Ademais, não colacionou aos autos documentos que comprovem a aludida situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 23 julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora